Tribunal: TJES
Processo: 5016734-98.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016734-98.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5016734-98.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE CT-e. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA PERICIAL. ELISÃO DA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
BIS IN IDEM
. NULIDADE DO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ESCALONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas em face de sentença que, nos autos de ação sob o procedimento comum ajuizada por CHOCOLATES GAROTO S.A., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 5.041.283-3 e da CDA nº 06882/2022, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito tributário anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de alegado excesso do laudo pericial; (ii) estabelecer se a ausência de escrituração de CT-e autoriza a presunção de omissão de saídas com base no art. 76, VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001; (iii) determinar se subsiste o auto de infração diante da prova pericial que demonstra o recolhimento do ICMS; e (iv) verificar a correta distribuição e fixação dos honorários advocatícios, inclusive quanto à aplicação do princípio da causalidade e ao escalonamento legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial não configura cerceamento de defesa, pois o perito atua dentro dos limites técnico-contábeis ao correlacionar fatos com a legislação aplicável, cabendo ao juiz valorar a prova como destinatário final (arts. 371 e 473, §2º, do CPC).

4. A presunção prevista no art. 76, VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001 possui natureza relativa (
juris tantum
) e admite prova em sentido contrário.

5. A ausência de escrituração de CT-e não se equipara à falta de registro de nota fiscal, inexistindo previsão legal para extensão da presunção de omissão de receita a tal hipótese.

6. A prova pericial demonstra que as operações estavam acobertadas por notas fiscais regularmente escrituradas, com recolhimento integral do ICMS, afastando a presunção fiscal.

7. A inexistência de prejuízo ao erário impede a exigência do tributo, sob pena de caracterizar
bis in idem
e enriquecimento sem causa do Estado.

8. O descumprimento de obrigação acessória não autoriza a cobrança do tributo principal quando inexistente omissão de receitas.

9. A resistência do ente público à pretensão autoral atrai a aplicação do princípio da sucumbência, afastando a incidência do princípio da causalidade.

10. A fixação de honorários deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade fora das hipóteses legais (Tema 1.076/STJ).

11. Em condenações contra a Fazenda Pública superiores a 200 salários-mínimos, impõe-se o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido e sentença mantida nos demais pontos em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de omissão de receitas fundada na falta de escrituração fiscal é relativa e pode ser afastada por prova pericial que demonstre o efetivo recolhimento do tributo. 2. A ausência de escrituração de CT-e não autoriza, por si só, a presunção de omissão de saídas prevista para notas fiscais. 3. O descumprimento de obrigação acessória não legitima a cobrança do tributo principal quando inexistente prejuízo ao erário. 4. A resistência da Fazenda Pública à pretensão anulatória atrai o princípio da sucumbência. 5. Os honorários advocatícios em face da Fazenda Pública devem observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º, 371 e 473, § 2º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 76, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.439.772/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.05.2014; STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2.186.483/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.06.2025; TJES, RN com Apelação nº 024070322185, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 04.04.2022; TJES, RN com Apelação nº 024080253008, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 19.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e, em sede de remessa necessaria, manter os demais pontos da sentenca recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
remessa necessária
e recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 19310499) que, nos autos da
“ação sob o procedimento comum”
proposta por
CHOCOLATES GAROTO S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulidade do Auto de Infração nº 5.041.283-3 e respectiva CDA nº 06882/2022.

Por fim, o comando sentencial condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do crédito anulado, dispensando-o das custas processuais, haja vista a isenção do art. 20, inciso V, do Regimento de Custas.

No recurso interposto no ID 19310500, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob argumento de que O laudo pericial extrapolou limites técnicos ao emitir juízos de valor jurídico; (ii) a legalidade da autuação fundamentada no art. 76, VII, da Lei Estadual nº 7.000/01, sustentando que a falta de escrituração de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e) gera presunção de omissão de saídas de mercadorias; e (iii) subsidiariamente, pela inversão do ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade ou readequação da verba honorária mediante escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 19310503), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“ação sob o procedimento comum”
, iniciada sob o rito da tutela cautelar antecedente, ajuizada por
CHOCOLATES GAROTO S/A
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a desconstituição do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 5.041.283-3.

Narra a petição inicial que a autora foi autuada por
“deixar de emitir documento fiscal na saída de mercadorias, fato apurado mediante presunção legal decorrente da falta de registro na escrita fiscal e contábil de conhecimentos de transporte eletrônico, na condição de tomador do serviço”
.

A autora sustenta a nulidade do lançamento, sob os seguintes argumentos: (i) alega que o dispositivo legal utilizado pelo Fisco (Art. 76, VII, da Lei nº 7.000/2001) só autoriza a presunção de omissão de receita por falta de escrituração de Nota Fiscal, não podendo ser estendido, por analogia, à falta de escrituração de Conhecimento de Transporte (CT-e); (ii) defende que a presunção foi categoricamente afastada, pois as Notas Fiscais de saída das mercadorias, cujos transportes não foram escriturados, foram devidamente emitidas, registradas e o ICMS correspondente foi recolhido; e (iii) que a multa foi fundamentada em dispositivo legal expressamente revogado (art. 75, §3º, XVII, “a”, da Lei 7.000/01) e (iv) que os juros de mora foram aplicados em índices superiores à Taxa Selic.

O pedido cautelar foi deferido pela decisão acostada no ID 19310436, autorizando a garantia do débito por seguro-garantia para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

No ID 19310439 com anexos, foi deduzido pedido principal, qual seja:
“(i) Julgar procedente o pedido ora formulado para desconstituir integralmente os créditos tributários consubstanciados no Auto de Infração nº 5.041.283-3 e CDA nº 06882/2022; Subsidiariamente: (i) cancelar a multa, uma vez que foi fundamentada em dispositivo legal revogado, bem como porque possui caráter confiscatório e (ii) limitar os juros ao patamar da SELIC.”
.

Regularmente citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (ID 19310467), defendendo a legalidade do auto de infração, sustentando que o Art. 76, VII, da Lei 7.000/01 refere-se a
“nota fiscal relativa aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços”
, o que, na sua interpretação, abrange o CT-e.

Afirmou que a falta de escrituração do transporte presume a circulação de mercadoria sonegada. Defendeu, ainda, a legalidade da multa, alegando que houve mera reorganização estrutural da lei, e não revogação.

Com o processamento da demanda, inclusive com a produção de prova pericial (ID 19310489) e submetido ao contraditório das partes, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada

Passo ao julgamento conjunto do reexame necessário e do apelo voluntário.

Inicialmente, arguiu o apelante a nulidade da sentença e, por derivação, do processo, sob o fundamento de que o perito judicial teria extrapolado os limites de sua designação ao emitir juízos de valor jurídico, em suposta afronta ao art. 473, § 2º, do Código de Processo Civil, que veda ao
expert
ultrapassar o exame técnico-científico do objeto da perícia.

Contudo, após detida análise da prova técnica (ID 19310489), verifico que a insurgência não merece prosperar.

É cediço que, em demandas de natureza tributária e contábil, a fronteira entre o fato econômico e a norma jurídica é, por vezes, tênue.

Para que o perito possa aferir a regularidade de um lançamento ou o efetivo recolhimento de um tributo, é imperativo que utilize, como parâmetro, a legislação de regência que institui tais obrigações.

Nesse diapasão, a menção a dispositivos legais ou a interpretação técnica da subsunção dos fatos contábeis às normas fiscais não caracteriza, por si só, a usurpação da função jurisdicional.

No caso em tela, o perito limitou-se a responder de forma objetiva aos quesitos formulados pelas partes, cotejando a realidade documental dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) com as respectivas Notas Fiscais e livros de registro.

Se o
expert
consignou que houve cumprimento da obrigação tributária, assim o fez sob o prisma da técnica contábil-fiscal, constatando a existência de lastro financeiro e escritural para os pagamentos alegados pela autora.

Sob essa ótica, prevalece no ordenamento jurídico pátrio, até prova em sentido contrário, o que não é o caso dos autos, o princípio do
judex peritus peritorum
(o juiz é o perito dos peritos), consubstanciado no art. 471 do CPC.

Ora, o Magistrado, enquanto destinatário final da prova, detém a prerrogativa e o dever de filtrar eventuais excessos subjetivos ou opiniões pessoais do perito, aproveitando apenas os elementos técnicos essenciais para a formação de seu convencimento.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EFICÁCIA . PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. NATJUS.
1) Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização
. 2) No caso, houve determinação complementar de nota técnica do NatJus que é instrumento idôneo à disposição do juiz para obter subsídios técnicos para o deslinde da questão. 3) Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2133587-84.2023 .8.26.0000 Americana, Relator.: Lia Porto, Data de Julgamento: 04/09/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL . JUIZ DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. PERÍCIA QUE PODERÁ SER REALIZADA NA FASE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . NÃO PROVIMENTO.
1. Cabe ao juiz, destinatário final da prova, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento, nos termos do que dispõem os arts. 370 e 371, do CPC .
2. A discordância da agravante com os valores apresentados pelo agravado como devidos a título de aluguéis e encargos prescinde de prova pericial neste momento processual (ação de conhecimento), podendo tal perícia ser realizada em sede de cumprimento de sentença, após o juiz singular definir, ao sentenciar o feito, de acordo com as provas acostadas aos autos, quais são os meses de aluguel em atraso e os encargos contratuais que incidirão sobre o valor devido. 3. Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo sofrido pela agravante com a conduta do magistrado de primeiro grau de indeferir, na fase de conhecimento, a prova pericial que visa discutir a correição dos valores cobrados pela agravada . Agravo de instrumento improvido. (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80036385020248050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Data de Julgamento: 21/05/2020, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DIRETO DA PROVA, A QUEM INCUMBE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA E SUA VALORAÇÃO – REGRA DO ART. 371 /CPC – DEMONSTRADA A DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC)
. Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto. Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a sua produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito . Como é livre seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150953620248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

Ademais, a existência de passagens que soem como conclusão jurídica no laudo não contamina a higidez dos dados técnicos ali apurados, cabendo ao julgador aplicar o direito aos fatos comprovados.

Evoluindo, a controvérsia reside na legalidade da autuação fiscal que, amparada no art. 76, inciso VII, da Lei Estadual nº 7.000/2001, presumiu a omissão de saídas de mercadorias tributáveis em razão da ausência de escrituração de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) pela empresa apelada.

Eis o teor da referida norma:

“Art. 76. Presumir-se-á operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado:

[...]

VII - falta de registro, na escrita fiscal, de nota fiscal relativa à aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços e, quando exigido, do seu respectivo valor na escrita contábil.”

Impõe-se fixar a natureza jurídica das presunções no Direito Tributário. A presunção contida na legislação de regência é de caráter relativo (
juris tantum)
, e não absoluto (
jure et de jure
).

Tal instituto funciona como técnica de facilitação da fiscalização, invertendo o ônus da prova em favor do Fisco quando constatada irregularidade formal.

Todavia, por não ser absoluta, a presunção cede diante de prova inequívoca em sentido contrário, em observância ao Princípio da Verdade Material que rege o processo administrativo e judicial tributário.

No caso vertente, a pretensão fazendária esbarra na realidade fática consolidada pela prova pericial (ID 19310489).

O
expert
judicial, após minucioso cotejo entre os documentos fiscais da contribuinte, logrou êxito em correlacionar cada CT-e não escriturado à sua respectiva Nota Fiscal de Saída (NF-e). Mais relevante: restou cabalmente demonstrado que referidas notas fiscais foram devidamente lançadas nos livros de registro e o ICMS correspondente foi integralmente recolhido aos cofres públicos.

Vejamos trecho do laudo pericial acima mencionado, in verbis:

“2. Queira o Sr. Perito informar se há, na legislação capixaba, a previsão para que haja o lançamento por presunção de ICMS em função da não escrituração de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos.

Resposta: Não identificamos na regulamentação do ICMS no Estado do Espírito Santo, qualquer dispositivo que autorize a presunção de ausência de recolhimento de ICMS na venda de mercadoria, em razão da não-escrituração de Conhecimento de Transporte.

[...]

4. É correto afirmar que o artigo 76, VII, §1º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e o artigo 539, I, do RICMS/ES tratam da possibilidade de que haja presunção da operação ou prestação tributável não registrada, quando há a falta de escrituração de Nota Fiscal? Ou, alternativamente, os referidos mandamentos legais apontam para a possibilidade de admissão da presunção da operação ou prestação tributável não registrada, quando houver falta de escrituração de Conhecimento de Transporte Eletrônico?

Resposta: Sim, os mencionados dispositivos legais autorizam a presunção de ausência de recolhimento de imposto, na hipótese de não escrituração de nota fiscal. A citada legislação não autoriza a presunção de ausência de recolhimento do imposto na falta de escrituração de Conhecimento de Transporte.

[...]

7. Queira o Sr. Perito afirmar se é possível o não recolhimento de ICMS ao Estado do Espírito Santo, bem como qualquer prejuízo financeiro ao erário capixaba em caso de não escrituração de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (imputada à Autora), em cotejo com a escrituração das Notas Fiscais correspondentes, devidamente escrituradas no Livro de Registro de Saídas.

Resposta: No presente caso concreto em que as notas fiscais foram escrituradas e submetidas à tributação, a ausência de escrituração do Conhecimento de Transporte não interfere nos valores recolhidos pelo contribuinte, de modo que a presunção adotada pelo Fisco Estadual é incoerente e não corresponde com a realidade.”

A lógica da autuação estatal parte da premissa de que a falta de registro do transporte indicaria uma circulação de mercadoria “por fora”, ou seja, sem nota.

Entretanto, uma vez provado que a mercadoria transportada estava acobertada por nota fiscal idônea e que o imposto sobre tal operação foi pago, a presunção de omissão de receita resta integralmente elidida.

Não se pode transmudar uma infração meramente formal — o erro na escrituração do documento de transporte — em uma infração material de sonegação de imposto que, comprovadamente, ingressou no Erário.

Manter a higidez do auto de infração sob tais circunstâncias implicaria em flagrante
bis in idem
e enriquecimento sem causa do Estado, que buscaria receber duas vezes o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador. A tipicidade tributária exige a ocorrência real da omissão de receita para a cobrança do diferencial, o que não ocorreu na espécie.

Em outros termos, a manutenção do débito configuraria indevido
bis in idem
, punindo contribuinte por descumprimento de obrigação acessória (falta de registro do documento de transporte) mediante cobrança de imposto que já foi satisfeito pela obrigação principal (venda da mercadoria).

Assim, demonstrada inexistência de prejuízo ao Erário quanto ao tributo, esvai-se fundamento da omissão de receita. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - SENTENÇA REFORMADA - INCORRETA APRECIAÇÃO DOS FATOS - ERROR IN JUDICANDO - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - APLICAÇÃO EM DUPLICIDADE - BIS IN IDEM - NULIDADE. 1. “(...) o error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o error in judicando, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma” ( AgRg no REsp 1797306/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) 2. A controvérsia estabelecida na lide diz respeito à nulidade das multas aplicadas em duplicidade em desfavor do contribuinte, enquanto a sentença acolheu a nulidade com fundamento na falta de previsão legal para a sua aplicação, incorrendo em error in judicando, que por isso deve ser reformada, com a apreciação do mérito da lide .
3. A aplicação de multa pecuniária por mais de uma vez para cada fato gerador da obrigação acessória acarreta bis in idem e a consequente nulidade, por afronta à legislação
. 4. Recurso de Apelação provido . Sentença reformada. (TJ-MT 10099717620188110002 MT, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DUPLICIDADE DE AUTUAÇÃO – BIS IN IDEM – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DUPLICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 2 . Se houve a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista em legislação, inexiste neste momento elementos a evidenciar ilegalidade na autuação.
3. A duplicidade de autuações pelo mesmo fato configura bis in idem, contrariando os princípios da razoabilidade e da não dupla penalização, o que justifica a suspensão da exigibilidade da autuação incorreta
. 4 . Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10072002420248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2024)

Nesse sentido, apenas para efeito de argumentação, ainda que assim não fosse, entendo que o descumprimento de obrigação acessória não autoriza a exigência do tributo principal quando provada a inexistência de omissão de vendas.

A infração da apelada restringe-se ao campo formal, não autorizando a cobrança de imposto e multa proporcional sobre o valor das mercadorias como se sonegadora fosse.

Em situações análogas, este Sodalício já, inclusive, afastou a presunção relativa de veracidade de que goza o ato administrativo para reconhecer a insubsistência de autos de infração com base em prova pericial. Sobre o tema, cito os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PROVA PERICIAL QUE RECONHECE A LAVRATURA DO AUTO COM BASE EQUIVOCADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1 - Trata-se de Ação Ordinária através da qual a COMERCIAL AUTOVIDROS LTDA pretende desconstituir autuação levada a efeito pela fiscalização estadual na qual foi reconhecida a ausência de emissão de documento fiscal, apurado através de diferença tributável na conta mercadoria, em 31/12/2000 e em 31/10/2001, que culminou na lavratura do auto de infração nº 440163-9, datado de 29/08/2002, no valor total de R$ 11.034.716,49 (onze milhões trinta e quatro mil setecentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos). 2 - O Regulamento do imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestaduais e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo, aprovado pelo Decreto nº 4.373-N, trazia previsão em seu art. 785 de que a autoridade fiscal ao lavrar o auto de Infração deveria obrigatoriamente fazer constar a descrição do fato e sua capitulação, através da citação do dispositivo legal infringido e do que lhe comine a sanção. Assim, o lançamento tributário deve ser feito de forma explícita, clara e congruente à matéria fático-jurídica constatada, de modo que tais elementos, intrínsecos ao lançamento possam ser adequadamente impugnados pela parte interessada.
3- De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça A presunção de legalidade de auto de infração confeccionado pela Administração Fiscal é relativa - iuris tantum -, que pode ser elidida por prova em contrário a cabo do contribuinte
.(AgRg no REsp 1439772/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 15/05/2014). 4 - Nesse sentido, constato que em resposta aos quesitos 17 e 18 apresentados pela Apelante, o perito afirma, com base nos livros fiscais, que o recolhimento do ICMS foi realizado de forma regular e, ainda, que o levantamento fiscal não levou em conta algumas situações, não representando as reais operações realizadas. 5 – Já em relação às respostas aos quesitos 13 e 14 apresentados pelo Estado, o Perito assevera que o auto de infração nº 440163-9 foi lavrado sem bases sólidas e que não houve o descumprimento da obrigação acessória descrita no auto de infração.
6 - A prova pericial é categórica em reconhecer que o agente do fisco lavrou o Auto de Infração 440.163-9 com bases equivocadas, não havendo elementos suficientes para demonstrar a irregularidade apontada no auto de infração de falta de emissão de documento fiscal
. 7 - Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024070322185, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 04/04/2022, DJ 03/05/2022).

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO IMPUTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FALTA DE COMPROVAÇÃO INCONTESTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO REMESSA CONHECIDA ALTERAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. 1
. Inexistem motivos para alteração da sentença que, também lastreada em prova pericial, afastou o cometimento da infração objeto do Auto nº 440.162-8, por ausência de provas aptas para tanto
. 1.1. Muito embora o método utilizado pelo apelante, de conta mercadoria, seja idôneo, referido procedimento deveria ser implementado no caso concreto com a observância de informações aptas a render validade a autuação.
2. Prova pericial clara e inconteste quanto a insubsistência do auto de infração, revelando a ausência de prova inconteste quanto a supostas operações com mercadorias sem a devida emissão de documento fiscal
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024080253008, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 19/08/2019, DJ 06/09/2019).

Portanto, diante da prova técnica que fulminou a presunção relativa adotada pelo Fisco, a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 5.041.283-3 e da CDA nº 06882/2022 é medida que se impõe, mantendo-se incólume o dispositivo da sentença quanto a este capítulo.

Prosseguindo, o recorrente, subsidiariamente, pugna pela inversão dos ônus sucumbenciais ou, ao menos, pelo afastamento de sua condenação em honorários, invocando o princípio da causalidade.

Sustenta o apelante que a demanda judicial apenas sobreveio em razão de conduta omissiva da própria contribuinte, que deixou de escriturar os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), induzindo o Fisco a erro e dando azo à lavratura do auto de infração.

Sem embargo das razões expendidas pelo apelante, tal tese não comporta acolhimento no cenário processual delineado.

É cediço que a distribuição dos ônus sucumbenciais rege-se, via de regra, pelo Princípio da Sucumbência (art. 85, caput, do CPC), segundo o qual a parte vencida deve arcar com as custas e honorários da parte vencedora. O Princípio da Causalidade — que atribui os custos do processo a quem lhe deu causa — possui aplicação subsidiária e complementar, sendo frequentemente utilizado em casos de perda de objeto ou quando não há pretensão resistida.

Cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA VERSUS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Contagem, que acolheu os embargos monitórios opostos por MARIA DO CARMO, julgando improcedente o pedido formulado na ação monitória e condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa . O apelante pretende a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que a inadimplência da apelada deu causa à demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência ou o da causalidade; e (ii) verificar se é cabível a inversão da sucumbência para atribuir à apelada a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários.
III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, caput, do CPC, consagra o princípio da sucumbência como regra geral, impondo à parte vencida a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários do vencedor. O princípio da causalidade tem aplicação subsidiária, restrita às hipóteses em que a aplicação da regra da sucumbência se revela inadequada
. No caso concreto, a improcedência decorreu do reconhecimento da quitação integral da dívida mediante acordo extrajudicial, fato extintivo do direito do autor, devidamente comprovado nos autos . O apelante, ao emitir declaração de quitação e prosseguir na cobrança judicial, deu causa à manutenção da lide e à necessidade de defesa pela apelada, o que justifica a aplicação do princípio da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O princípio da sucumbência rege a fixação dos honorários advocatícios, cabendo à parte vencida suportar os ônus processuais . O princípio da causalidade somente se aplica de forma subsidiária, quando a regra da sucumbência não reflete adequadamente a responsabilidade pela instauração da demanda
. A quitação integral do débito, reconhecida judicialmente, extingue o direito de cobrança e mantém a responsabilidade do autor pelo pagamento dos honorários advocatícios. O autor que prossegue na ação após reconhecer a quitação do débito incorre na sucumbência processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, caput e § 2º; 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000 .24.500087-2/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j . 4.2.2025, publ. 11 .2.2025; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000 .25.045193-7/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j . 20.3.2025, publ. 26 .3.2025.(TJ-MG - Apelação Cível: 50345955420238130079, Relator.: Des.(a) Paulo Fernando Naves de Resende, Data de Julgamento: 19/12/2025, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2026)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL . HOMOLOGAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÂO APLICAÇÃO AO CASO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
1. O direito brasileiro é regido pelo princípio da sucumbência (art . 85 do CPC), sendo o princípio da causalidade aplicado de forma subsidiária, quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo
. 2. Pelo princípio da causalidade, deve arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação ou quem a tornou litigiosa diante da pretensão resistida. No caso dos autos, não houve pretensão resistida por parte da ré, tendo em vista que essa compareceu de forma espontânea à Gerência de Composição Extrajudicial e Atendimento - GECOMP e celebrou acordo administrativo, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo a quo . 3. Por se tratar de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, no qual nada foi estipulado acerca dos honorários de sucumbência, tendo sido o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ?b?, do CPC, não há que se falar em condenação, assim como em vencedor e vencido. 4 . Não é devida a condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a composição amigável entre os litigantes deve ser prestigiada, de forma a primar pela solução consensual dos conflitos, mormente, como forma de incentivar as partes a firmarem acordos e dirimirem a lide em tempo razoável, nos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07071921420238070018 1874482, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que, diante do pedido de desistência formulado pelo próprio autor, extinguiu, sem resolução de mérito, ação de desapropriação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2 . As controvérsias em julgamento consistem em: (i) verificar se a superveniência de evento de força maior - incêndio que consumiu o bem objeto da ação - afasta a responsabilidade do ente expropriante quanto à verba honorária;
III. Razões de decidir 3. Reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, em razão da destruição do bem por incêndio, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, a pedido do autor. 4 . A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual incumbe à parte que deu causa à instauração do processo suportar os ônus da sucumbência, ainda que sobrevenha extinção sem resolução do mérito
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido . Tese de julgamento: "1. A superveniência de evento de força maior que implique a perda do objeto da ação de desapropriação não afasta, por si só, a aplicação do princípio da causalidade quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios". (TJ-MG - Apelação Cível: 51722476020188130024, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 25/11/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ABANDONO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA .
1. Consoante jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a análise do ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
. 2. In casu, o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais à parte que motivou a movimentação da máquina estatal judiciária com o ajuizamento da execução e, posteriormente, arcou com a responsabilidade pela descontinuidade do feito em face do abandono da causa . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 03461503220158090157, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024)

Na hipótese vertente, conquanto a falha administrativa da empresa (falta de escrituração) tenha sido o gatilho da fiscalização, o Estado do Espírito Santo, ao ser citado na presente ação anulatória, não reconheceu a procedência do pedido nem se limitou a apontar o erro do contribuinte.

Ao contrário, o ente público ofertou contestação veemente, defendendo a higidez do crédito tributário e a legalidade da presunção de omissão de receita, mesmo diante das provas de recolhimento do imposto apresentadas pelo autor.

Ao resistir à pretensão autoral e manter a defesa da validade do débito fiscal ao longo de toda a instrução processual — inclusive reiterando tal tese em sede recursal —, a Fazenda Pública atraiu para si a aplicação do Princípio da Sucumbência.

Em suma: a resistência oposta pelo Estado transmudou a natureza da controvérsia. O que poderia ser um mero equívoco formal de escrituração tornou-se um litígio sobre a existência ou não do direito ao crédito tributário. Tendo o apelante saído vencido no mérito da questão — uma vez que o débito foi anulado em razão da prova inequívoca de pagamento —, deve ele suportar os ônus processuais.

Portanto, restando configurada a sucumbência material do Estado e a resistência processual ativa, é impositiva a manutenção de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Aduz o apelante, ainda, que
os honorários fixados pelo juízo primevo implica em valor exorbitante, considerando a simplicidade da causa e o seu período de tramitação, sendo incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo, podendo ensejar enriquecimento sem causa e grave lesão ao erário, de modo que deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa.

Sobre tal ponto, a r. sentença recorrida condenou o recorrente ao pagamento da verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) do valor do crédito tributário (R$ 960.387,71 - novecentos e sessenta mil e trezentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos) que teria sido anulado.

De fato, tal como já decidido pelo eg. Tribunal de Minas Gerais,
“os §§ 2º1 e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Rel. Des. JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS, Déciam Segunda Câmara Cível, DJ 29.11.2021 - destaquei).

Em suma,
“[...] o arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]”
(TJES, Apelação nº 024160134912, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 19.12.2018 - destaquei).

Entendo que
“[...] o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC[...]”
(TJMG, Apelação nº 1.0000.21.195651-1/001, Relª. Desª. CLÁUDIA MARIA, Décima Quarta Câmara Cível, DJ 11.11.2021).

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, § 8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação nº 024140275256, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 2.12.2021 - destaquei).

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 100180008722, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 4.10.2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC
. 3. Recurso provido (TJES, Apelação nº 024130130693, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 9.7.2021 – destaquei).

Reitero que
“[...] a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora [...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Rel. Des. CLARET DE MORAES, 10ª Câmara Cível, DJ 28.10.2021 - destaquei).

Na situação vertente, portanto, o Magistrado seguiu a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, utilizando como parâmetro o valor do crédito tributário anulado.

Nesse sentido, inclusive, se apresenta o tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, no qual restou estabelecido, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados. Vejamos a tese estabelecida:
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Pontuo, por fim, que inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos feitos sobre arbitramento de honorários por equidade (Tema 1255), motivo pelo qual é descabida a suspensão do presente recurso com fundamento nesse tema.

Aliás, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ausente determinação expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte, os temas repetitivos continuam a ser aplicados pelas instâncias ordinárias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO. TEMA AFETADO PELO STF. SUSPENSÃO DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA
. EXAME DA QUESTÃO. PERTINÊNCIA, IN CASU. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DEDUZIDOS. OBSERVÂNCIA. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A revisão do acórdão recorrido quanto à incidência do ISS sobre os valores registrados nas rubricas "tarifas interbancárias" e "locação de cofres" pressupõe, na espécie, de reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. A Primeira Turma, quando do julgamento do AgInt no REsp 2.125.124/SP, considerando que o Supremo Tribunal Federal não suspendeu a jurisdição por ocasião da afetação do Tema 1.255, decidiu pela pertinência da imediata aplicação do precedente vinculante formado no julgamento do Tema 1.076 do STJ aos recursos especiais que, além do critério legal para a fixação da verba honorária, também versem sobre o mérito da demanda
. 4. "A apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos em contraposição aos indeferidos" (AgInt no REsp 1.875.217/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.186.483/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Por conseguinte, considerando a aplicabilidade do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo, mantenho a sentença no tocante a fixação dos honorários advocatícios fixados em desfavor do recorrente.

Por fim, entendo que assiste razão parcial ao apelante quanto à verba sucumbencial.

O Juízo
a quo
fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre valor do valor do crédito tributário anulado (R$ 960.387,71 -
novecentos e sessenta mil e trezentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos)
.

Contudo, em condenações contra Fazenda Pública que superam 200 salários-mínimos, é imperativa observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

A fixação linear em percentual máximo da primeira faixa ignora sistemática legal de moderação em valores elevados.

Portanto, reforma-se este capítulo para determinar que honorários sejam apurados em sede de liquidação, observando-se percentuais mínimos de cada faixa sucessiva prevista no referido dispositivo legal.

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, determinando sua fixação conforme escalonamento do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

Ademais,
conheço da remessa necessária e confirmo os demais pontos da sentença
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso e, em remessa necessária, confirmar a sentença nos demais pontos.